Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-44.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002866-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (IMPETRANTE), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (IMPETRANTE), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (PACIENTE), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002866-44.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KESIA MARTINS FORTES DOS REIS, AMATRICE MARTINS VASCONCELOS
PACIENTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE DA CONDUTA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – DECRETO CAUTELAR MANTIDO –– CONTEMPORANEIDADE – RELAÇÃO COM OS MOTIVOS DA PRISÃO – POUCA IMPORTÂNCIA DA DATA DOS FATOS – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante da conclusão da instrução criminal, fica superada eventual ilegalidade na prisão em razão de alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

O benefício da prisão domiciliar é facultativo e excepcional, sendo necessário prova concreta da extrema necessidade da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002866-44.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KESIA MARTINS FORTES DOS REIS, AMATRICE MARTINS VASCONCELOS
PACIENTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Igor Fernando de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram as impetrantes que o paciente foi preso cautelarmente em 29/08/2023, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, não há contemporaneidade, a prisão cautelar se prolonga por prazo demasiado, bem assim que o paciente faz jus à prisão domiciliar para cuidar de sua genitora, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas (id. 201776151).

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 204368198).

O pedido liminar foi indeferido (id. 205109659).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

209634172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002866-44.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KESIA MARTINS FORTES DOS REIS, AMATRICE MARTINS VASCONCELOS
PACIENTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta, em síntese,
que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, não há contemporaneidade, a prisão cautelar se prolonga por prazo demasiado, bem assim que o paciente faz jus à prisão domiciliar para cuidar de sua genitora.

Da decisão constritiva
:

Conforme consta nos autos, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 14h, o paciente e outros três corréus teriam remetido para o interior da Penitenciária Central de Cuiabá cerca de 05 (cinco) pedaços de cocaína, com massa total de 198,91 (cento e noventa e oito gramas e noventa e um centigramas) e 04 (quatro) pedaços de maconha, com massa de 293,34 g (duzentos e noventa e três gramas e trinta e quatro centigramas).

Apesar de levado à autoridade policial, o paciente foi liberado, diante da ausência dos indícios da ocorrência de flagrante delito.

Com o oferecimento da inicial acusatória, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de todos os envolvidos, destacando a gravidade concreta da conduta e histórico delitivo.

Os mesmos argumentos foram expostos pelo magistrado singular, que decretou a custódia cautelar, ressaltando a gravidade concreta da conduta, bem como o fato de o paciente ser reincidente específico, pois ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, além de ser objeto de ação penal que apura a prática, em tese, dos crimes de receptação e ameaça no âmbito doméstico.

Nesse panorama, nota-se que a custódia cautelar está pautada em fundamentação concreta e idônea, notadamente porque a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (198g de cocaína e 293g de maconha) e
modus operandi
(envio de droga para unidade penitenciária por meio de drone) justificam a decretação da medida, máxime para evitar novas tentativas de entrada na unidade prisional e preservar a ordem pública.

Nesse mesmo sentido:

[...] 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). [...] (AgRg no RHC n. 197.293/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a ficha criminal do paciente suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

Portanto, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Da contemporaneidade
:

Alternativamente, as impetrantes argumentam a tese de
ausência de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva.

Com efeito, o exame da existência de contemporaneidade compreende não apenas o tempo decorrido entre os fatos e a decisão constritiva, mas também a demonstração da atual da necessidade e permanência dos requisitos da cautelar.

A propósito:

[...] Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que ela diz respeito à existência de fatos que indiquem a necessidade da cautela ao tempo de sua decretação, o que ocorreu na hipótese. [...] (HC n. 890.683/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024).

Na espécie, a medida mostrou-se necessária diante da reiteração delitiva do paciente, que mesmo após os fatos em análise, teria praticado novo delito de receptação e ameaça no contexto da violência doméstica, circunstância apta a evidenciar a necessidade da custódia, além da gravidade concreta da conduta que obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo.

Assim, demonstrado que, no momento da decretação da medida permaneciam os riscos à ordem pública, extraídos, em especial, do histórico delitivo do paciente, não há falar em ausência de contemporaneidade.

Do excesso de prazo
:

As impetrantes alegam, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a finalização da instrução criminal.

No entanto, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em 29/08/2023, enquanto a instrução criminal findou-se em 03/04/2024, ou seja, pouco mais de 08 (oito) meses.

Com a recentíssima apresentação da última alegação final defensiva, no dia 14/05/2024, os autos estão próximos de serem sentenciados.

Assim,
diante da conclusão da instrução criminal, fica superada eventual ilegalidade na prisão em razão de alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Da prisão domiciliar
:

Por fim, as impetrantes requerem a concessão da benesse da prisão domiciliar, sob o fundamento de que seria o responsável pelos cuidados de sua genitora, atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade.

Com efeito, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar exige a devida demonstração da imprescindibilidade do acompanhamento da pessoa enferma, além de prova de ser o agente o único responsável.

Na hipótese, verifica-se que a genitora do paciente vem passando por complicações com sua saúde desde o ano de 2016, quando foi submetida a cirurgia na coluna, além de vários tratamentos psiquiátricos.

No entanto, não há qualquer notícia de que o paciente a acompanhava, tampouco que seria imprescindível para os cuidados da genitora, inclusive porque ao longo dos últimos anos a genitora mudou para cidade de São Paulo, isto é, residia longe do paciente, sem qualquer necessidade de acompanhamento.

Ademais, a juntada de laudos periciais relatando os tratamentos pelos quais a genitora foi submetida não justifica a concessão do benefício, uma vez que as enfermidades indicadas não apontam a necessidade de cuidados especiais da ou acompanhamento integral da genitora.

Assim, inviável a concessão do benefício, que deve ser aplicado somente aos casos de extrema necessidade, acompanhados de provas concretas da situação.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024